Tribunal: STF
Processo: HC 172878
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.



    2. A escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de o agravante ter sido surpreendido quando se preparava para desembarcar de voo procedente de Madri/Espanha, transportando 5.985g (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco gramas - massa líquida) de Metanfetamina. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.